Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-37.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004489-37.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DERMEVAL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 451.938.949-68 (RECORRENTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), OZANETE VELASCO RIBEIRO - CPF: 758.579.951-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. FUNÇÃO INTEGRATIVA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1
.
Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2
.
Necessidade de pronunciamento judicial para sanar a omissão apontada apenas com função integrativa
.

3
.
Aclaratórios
conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
DERMEVAL RIBEIRO DOS
SANTOS

contra
acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, em síntese, atribui a existência do vício de omissão
quanto ao pedido alternativo de parcelamento dos débitos.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004489-37.2024.8.11.0003

Polo Ativo

DERMEVAL RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Eis a ementa do acórdão embargado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA/ÁGUA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O procedimento administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, e acompanhado pelo consumidor, nos termos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

2. A elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade.

3. Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo escorreito, impõe a legalidade da cobrança.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, a parte embargante defende a existência de omissão

em relação ao pleito alternativo formulado em sede de recurso inominado
.

Ocorre que, em detida análise dos autos, o pleito alternativo de parcelamento do débito consta somente do recurso
.

A inovação recursal, mimetizada pela introdução de fato ou tese não debatida em
sede recursal
, compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do duplo grau de jurisdição, o que afasta o seu conhecimento.

Ainda que não fosse,
não há como acolher tal pretensão. A empresa credora
não é obrigada a aceitar um parcelamento, salvo disposição contratual ou determinação legal específica
, logo, a situação está adstrita à autonomia das relações privadas, em observância ao disposto no artigo 5º, II, da Constituição Federal:
“
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
”
.

Em face do exposto,
ACOLHO
, parcialmente,

os Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes,
somente com efeitos integrativos,
mantendo
incó
lume
o r
esultado do acórdão embargado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024